Tribunal: TCU
Processo: 006.950/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5495/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.950/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex de Souza Anastácio (CPF XXX.950.136-XX); Eduardo Queiroga (CPF XXX.676.604-XX); Frederico César Mafra Pereira (CPF XXX.700.606-XX); Hélio Passos Rezende (CPF XXX.930.286-XX); Iago Batista Gonçalves (CPF XXX.600.226-XX); Juliana de Fátima Souza (CPF XXX.356.746-XX); Leonardo Alves Correa (CPF XXX.462.536-XX); Nathália Moraes de Carvalho (CPF XXX.564.056-XX); Thiago Moreira da Silva (CPF XXX.733.637-XX) e Vinicius Stefano Santos Morais (CPF XXX.444.346-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.